Tribunal: TJES
Processo: 5000014-64.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-64.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOSE ADRIANO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO POR TERCEIROS (FRONTAL FALSA). COMPLEXIDADE TÉCNICA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela fabricante contra sentença que a condenou à restituição do valor de aparelho celular e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício de funcionamento (tela apagada) e negativa de conserto em garantia.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a prova documental produzida unilateralmente pela ré (laudo de assistência técnica indicando "frontal falsa" e "violação") é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva ou se a controvérsia acerca da manipulação indevida do hardware exige dilação probatória complexa (perícia técnica), o que afastaria a competência dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir
3. A ré apresentou relatório técnico detalhado e fotografias que indicam a existência de componentes não originais e sinais de abertura do aparelho por assistência não autorizada, contrapondo-se à afirmação do autor de que o produto jamais foi violado. 4. A inversão do ônus da prova não desonera o juízo de garantir o contraditório pleno, especialmente quando a prova da excludente de responsabilidade (fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor) demanda conhecimento técnico especializado para confirmar a autenticidade das peças internas. 5. Verificada a necessidade de perícia técnica para o deslinde da causa, o rito da Lei nº 9.099/1995 revela-se inadequado devido à complexidade da matéria, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de complexidade da causa. 7.
Tese de julgamento:
"A necessidade de perícia técnica para aferir a ocorrência de manutenção indevida por terceiros em aparelhos eletrônicos, quando há prova mínima da violação apresentada pela fabricante, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis."

Legislação relevante citada:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 51, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 12, § 3º.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
Trata-se de ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
José Adriano dos Santos
em face de
LG Electronics do Brasil Ltda.
e
CAM Massaro Ltda.
. Relata o autor ter adquirido um aparelho celular de fabricação da segunda requerida, no estabelecimento da primeira, em 06 de dezembro de 2019, pelo valor de
R$ 799,00
. Alega que, após alguns meses de uso, o produto apresentou vícios de funcionamento. Ao encaminhar o bem à assistência técnica autorizada, o reparo foi recusado sob a justificativa de perda de garantia, sob alegação de que o aparelho teria sofrido intervenção indevida (substituição da parte frontal) por terceiros. O autor nega qualquer manutenção externa e pleiteia a devolução do montante pago e reparação moral.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
procedentes
os pedidos iniciais. Condenou as rés, solidariamente, à restituição de
R$ 799,00
e ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

3. Das Razões Recursais:
A fabricante recorrente suscita, preliminarmente, a
incompetência do Juizado Especial
devido à complexidade da causa, exigindo prova pericial para aferir se o vício é de fabricação ou decorrente de mau uso. No mérito, alega ausência de responsabilidade, pois o laudo técnico da assistência autorizada constatou "manutenção indevida por terceiros" e "peça falsa", o que exclui a garantia. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório e a entrega do aparelho danificado em caso de manutenção da condenação.

VOTO

4
. A recorrente traz aos autos elementos probatórios robustos, consistentes em um
Relatório de Perda de Garantia
detalhado. Este documento aponta especificamente que o aparelho foi submetido a manutenção indevida, resultando na instalação de uma
"frontal falsa"
. O relatório é acompanhado de fotografias que pretendem evidenciar a violação interna e a identificação do aparelho.

5
. Embora o Código de Defesa do Consumidor facilite a defesa do vulnerável, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não dispensa a necessidade de certeza técnica quando a prova documental é inconclusiva ou contestada por prova técnica de igual relevo. No caso em tela, o autor nega a violação, enquanto a ré apresenta laudo de sua assistência técnica afirmando a manipulação indevida por terceiros.

6.
Para que se profira um julgamento justo, garantindo-se o contraditório pleno, faz-se indispensável verificar a idoneidade do laudo e se a peça instalada é, de fato, inautêntica e se tal intervenção foi a causa direta da inoperância do display. Tal aferição só é possível por meio de uma perícia técnica imparcial, sob o crivo do contraditório, o que é vedado no rito célere dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Art. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

7.
A tese defendida pela recorrente reforça a necessidade de perícia para dirimir dúvida sobre "mau uso" ou "violação" do aparelho, o que afasta a competência deste juízo.

8.
Diante da complexidade técnica da prova necessária para validar ou afastar o laudo produzido pela ré, resta configurada a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de complexidade da causa e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no Art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

10.
Sem condenação em honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)